Tribunal: TJBA
Processo: 8051106-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051106-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADEMILDE DE ALMEIDA BULCAO

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVADA. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO MUNICÍPIO DO SALVADOR. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO E DIRETOR DE PREVIDÊNCIA RESPONSÁVEIS MATERIAIS PELA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREFACIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. CIÊNCIA PELA AGRAVADA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO APENAS EM FEVEREIRO DE 2025. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO TEMPESTIVAMENTE. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS CONSOLIDADO. PRELIMINAR REJEIÇÃO. MÉRITO. DECADÊNCIA. TEMA 445, DA REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO QUINQUENAL PARA JULGAMENTO PELO TCM ULTRAPASSADO. PROCESSO REMETIDO EM 2006 E JULGADO APENAS EM 2022. TRANSCURSO DE MAIS DE 16 ANOS. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO. ARTIGO 54, DA LEI 9.784/99. BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA AGRAVADA HÁ MAIS DE 16 ANOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. TEMA 672. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. CARÁTER ALIMENTAR DA PENSÃO RECEBIDA PELA AGRAVADA, PESSOA IDOSA. SUSPENSÃO ABRUPTA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8051106-73.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
, REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.